Tribunal: STF
Processo: Rcl 38790
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Clóvis Barbosa de Melo contra ato do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por suposto descumprimento da decisão liminar proferida na Reclamação 38.366.
    O reclamante alega que no julgamento da Medida Cautelar na Reclamação 38.366/SE, reconheceu-se que seu afastamento “do cargo de Conselheiro do TCE/SE, após 10 anos de sua regular nomeação - sem prévia decisão judicial transitada em julgado e ao aplicar-lhe penalidade não prevista em lei - afrontou as garantias da vitaliciedade e inamovibilidade fora das hipóteses taxativas previstas em Lei e ensejou iminente medida de custosa e complexa reversão, contrariando decisão da Corte Suprema nas ADI nº 4.190 e 4.638”.
    Afirma que, não obstante o deferimento da liminar, a autoridade reclamada vem retardando “a prática dos atos administrativos necessários à suspensão dos efeitos do Acórdão TC 3499/2019 e dos atos dele decorrentes que limitam o exercício das atribuições de Conselheiro ativo do Tribunal de Contas pelo reclamante”. 
    Defende que, apesar de ter suspendido os efeitos do Acórdão TC 3499/2019, que havia lhe aplicado a pena de “disponibilidade não punitiva”, o TCE/SE não assegurou “as condições mínimas para o exercício das mais básicas funções do cargo, pois sequer lhe foram dados os direitos de acesso à sua estrutura de gabinete e a indicação da assessoria”. 
    Assim requer a concessão de liminar para determinar à autoridade reclamada o integral cumprimento da cautelar deferida nos autos da Rcl 38.366, “garantindo-lhe o acesso à estrutura administrativa inerente (gabinete, assessoria, etc) de que dispunha antes do Acórdão TC 3499/2019”.
    No mérito, pede a confirmação da liminar.
    A autoridade reclamada prestou informações defendendo, em síntese, o integral cumprimento da liminar proferida nos autos da Rcl 38.366 (eDOC 23).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela não procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. PEDIDO DE REVISÃO DE PAD DE CONSELHEIRO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE ACOLHIDO COM DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DISPONIBILIDADE NÃO PUNITIVA DO ATUAL OCUPANTE DA VAGA, ORA RECLAMANTE. EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS À MAGISTRATURA. VITALICIEDADE. PERDA DE CARGO APENAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ADI 4190/RJ. INCONSTITUCIONALIDADE DE PENALIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ADI 4638/DF. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA RCL 38366/SE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO TC 3499/2019 E DOS ATOS DELE DECORRENTES, NO PONTO EM QUE AFASTA O RECLAMANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE/SE E APLICA-LHE A DISPONIBILIDADE NÃO PUNITIVA. ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO PROFERIDA. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PELA NÃO PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 47)
    Decido.
    Tendo em vista o julgamento do mérito da Reclamação 38.366/SE, DJe 23.4.2020, no qual afastei a alegada violação à liminar anteriormente deferida, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente ação.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente de seu objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente